Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO, QUE ALIÁS FOI OBSERVADA. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. BOA FÉ CONTRATUAL. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Afirma, em suma, que foi vítima de um golpe perpetrado pelo recorrido que implantou um empréstimo diverso do pretendido.
2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O valor do empréstimo foi depositado na conta do autor mediante transferência eletrônica (TED), diretamente na conta do consumidor e não por meio de utilização de cartão de crédito, revelando certa dúvida acerca da real intenção do consumidor em contratar este tipo de serviço.
4. A exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. 4.1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (artigo 4o do CDC). Tratam-se de princípios umbilicalmente vinculados ao principio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores.
5. Precedente: “(...) 2. O Princípio da Informação outorga à Instituição Financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 3. É possível a declaração de abusividade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado quando não for respeitado o Dever de Informação ao consumidor, sendo este induzido a erro. (...)” (07071218420198070007, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 6/10/2020).
6. Merece reforma a sentença para declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e determinar a restituição em dobro das quantias cobradas, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC. 6.1. Na hipótese de existir crédito em favor da instituição financeira, o pagamento deve ser feito em prestações mensais fixas que não ultrapassem o limite da margem consignável do consumidor.
7. Os danos morais, neste caso, se configuram in re ipsa, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça: “(...) Nas hipóteses de desconto indevido em conta que acarretem restrição a rendimentos de natureza alimentar, o abalo moral é in re ipsa, ou seja, presumido, por não depender de comprovação de determinado prejuízo psicológico sofrido, haja vista o recorrido ter comprometidos os meios inerentes à sobrevivência digna (...)” (07049989820198070012, Relator: César Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 10/2/2021).
8. Em relação à fixação dos danos morais, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 8.1. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pelo apelante, ressaltando-se o potencial econômico do apelado, de modo que o valor indenizatório atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa do recorrente.
9. Apelo provido.